Tribunal: STJ
Processo: 0001398-62.2022.8.16.0107
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097279 - PR(2025/0434189-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NEWE SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: GLADIMIR ADRIANI POLETTO - PR021208
FÁBIO JOSÉ POSSAMAI - PR021631
AGRAVADO
: BELMIRO DEVENS
AGRAVADO
: PEDRO ADENIR PAINI
AGRAVADO
: EDERSON PAINI
ADVOGADOS
: EDIVALDO OSTROSKI - PR036462
CAMILE SCHIMANSKI - PR079615
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM
AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
ART. 489
FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança de seguro agrícola.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão
da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
5. O reexame de fatos e a reinterpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56114892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5eabb40a-4e06-428f-8249-168d0a2a0297

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5eabb40a-4e06-428f-8249-168d0a2a0297

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097279 - PR(2025/0434189-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NEWE SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: GLADIMIR ADRIANI POLETTO - PR021208
FÁBIO JOSÉ POSSAMAI - PR021631
AGRAVADO
: BELMIRO DEVENS
AGRAVADO
: PEDRO ADENIR PAINI
AGRAVADO
: EDERSON PAINI
ADVOGADOS
: EDIVALDO OSTROSKI - PR036462
CAMILE SCHIMANSKI - PR079615
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM
AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
ART. 489
FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança de seguro agrícola.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão
da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
5. O reexame de fatos e a reinterpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interposto por NEWE SEGUROS S.A., contra decisão
unipessoal que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial que interpusera e, nesta parte, negar-lhe provimento.
de cobrança de seguro agrícola, ajuizada por BELMIRO DEVENS,
Ação:
EDERSON PAINI e PEDRO ADEMIR PAINI, em face da agravante, na qual requer o
pagamento da indenização securitária decorrente de estiagem em lavoura de soja,
com complementação dos valores apurados administrativamente.
Documento eletrônico VDA54728259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:13
Código de Controle do Documento: 264edeb5-441a-473b-b6fa-3a5d2fcbf9f6

julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i)
Sentença:
reconhecer ilegítima a recusa ao pagamento da indenização securitária; ii)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 128.809,92 (cento e vinte e oito mil,
oitocentos e nove reais e noventa e dois centavos) ao autor EDERSON PAINI; iii)
condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária aos autores PEDRO
ADEMIR PAINI e BELMIRO DEVENS, com apuração em liquidação de sentença.
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO
AGRÍCOLA. LAVOURA DE SOJA. COBERTURA PARA DANOS CAUSADOS PELA
ESTIAGEM (SECA). 3 (TRÊS) APÓLICES. PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES
RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE E RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. PRELIMINARES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE.
SUPOSTA ATUAÇÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA DENTRO
DOS LIMITES DA LIDE. NO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. SEGURADORA QUE DEIXOU OS
SEGURADOS POR APROXIMADAMENTE 8 (OITO MESES) SEM RESPOSTA ACERCA DO
SINISTRO. CARTA RESPOSTA QUE EXCEDEU O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PREVISTO
EM CONTRATO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE A SEGURADORA AGUARDAVA
DOCUMENTOS DOS SEGURADOS PARA REGULAÇÃO DO SINISTRO. ALEGAÇÃO DE
PERDA DO DIREITO A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ANTE A CONDUÇÃO NEGLIGENTE
DA LAVOURA E VALIDADE DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DIANTE DO CUSTO DE
PRODUÇÃO EFETIVO SER INFERIOR AO INFORMADO NO MOMENTO DA
CONTRATAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO-FÁTICO PROBATÓRIO
QUE SUSTENTEM SUAS ALEGAÇÕES. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
PROBATÓRIO (373, II, CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE OBSERVAR O ORIGINALMENTE PACTUADO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 765 E 757 DO CÓDIGO CIVIL. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO
E JUROS DE MORA DE 0,25%. PERCENTUAL
IPCA/IBGE
CONTRATUALMENTE PREVISTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 632. SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ fls. 626-627)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos arts. 370, parágrafo único, 489, §
Recurso especial:
1o, IV, e 1.022, I, do CPC e do
do CC.
art. 757
Afirma haver obscuridade quanto ao custo de produção, ao afastar a
legitimidade da repactuação do contrato, além de contradição acerca do seu ônus
probatório, considerada a citação das planilhas de custo de produção e o
entendimento pela ausência de seu conteúdo fático, bem como diante do
afastamento do alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento das
provas solicitadas.
Documento eletrônico VDA54728259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:13
Código de Controle do Documento: 264edeb5-441a-473b-b6fa-3a5d2fcbf9f6

Aduz que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova
pericial essencial, com posterior condenação por suposta ausência de provas.
Argumenta que o custo de produção inferior ao informado pelos segurados
impacta o LMI (Limite Máximo de Indenização), bem como que não pode ser
compelida a indenizar riscos não predeterminados na apólice.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal:
recurso especial e negar-lhe provimento, ante a ausência de violação dos arts. 489
e 1.022, do CPC e a incidência da
e das Súmulas 5 e
além da
Súmula 283/STF
7/STJ,
ausência de demonstração da divergência jurisprudencial.
Nas razões do presente recurso a agravante argumenta
Agravo interno:
que não pretende rediscutir fatos ou provas, mas demonstrar a incorreta aplicação
do
do CC, ao impor a obrigação indenizatória por eventos expressamente
art. 757
excluídos da cobertura contratual, além da violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC,
considerada a ausência de análise da impossibilidade de sua condenação por riscos
excluídos da apólice, da ausência de repactuação válida do limite máximo de
indenização e da contradição entre o indeferimento da prova pericial e a posterior
imputação de ausência de prova.
É O RELATÓRIO.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente
do recurso especial e negar-lhe provimento, ante a ausência de violação dos arts.
489 e 1.022, do CPC, a incidência da
e das Súmulas 5 e
além
Súmula 283/STF
7/STJ,
da ausência de demonstração da divergência jurisprudencial.
2. Veja-se o que constou na decisão:
- Da violação do
do CPC
art. 1.022
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito,
confira-se: AgInt nos EDcl no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 1.094.857/SC,
2/2/2018
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.089.677/AM,
16/2/2018.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca do custo de produção e da impossibilidade
de repactuação do contrato (e-STJ fls. 636-637), de maneira que os embargos de
declaração opostos pelo agravante de fato não comportavam acolhimento.
A agravante alega a existência de contradição no acórdão recorrido,
acerca do seu ônus probatório, considerado o afastamento do alegado cerceamento
de defesa decorrente do indeferimento das provas solicitadas, bem como acerca do
seu ônus probatório quanto ao custo de produção, considerada a citação das
Documento eletrônico VDA54728259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:13
Código de Controle do Documento: 264edeb5-441a-473b-b6fa-3a5d2fcbf9f6

planilhas relacionadas ao custo de produção e o entendimento pela ausência de seu
conteúdo fático.
O
foi claro ao entender que a prova pericial requerida dizia
TJ/PR
respeito a questões já contempladas pelo conjunto documental, razão pela qual
entendeu pela sua desnecessidade e rejeitou a alegação de cerceamento de defesa
(e-STJ fls. 630-631). Da mesma forma, quanto ao custo de produção, foi claro ao
destacar que a agravante não apresentou informações aptas a demonstrar custo de
produção inferior ao declarado na contratação, consignando que, apesar das
planilhas indicadas, não há conteúdo fático que demonstre a origem dos dados
nelas contidos, como relação dos custos de produção e notas fiscais referentes à
aquisição de insumos, além de que a agravante sequer solicitou diligências nesse
sentido (e-STJ fls. 636-637). Assim, não há a alegada contradição.
Ressalte-se que a contradição autorizativa do manejo dos embargos de
declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a
estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que
almejava o jurisdicionado.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do
do CPC, incidindo, quanto ao
art. 1.022
ponto, a Súmula 568/STJ.
- Da violação do
do CPC
art. 489
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
- Da existência de fundamento não impugnado
A agravante não impugnou o fundamento utilizado pelo
no
TJ/PR
sentido de que, para impor a redução do valor máximo a ser pago, deve haver o
cumprimento do dever de informação, o que não ocorreu (e-STJ fls. 638-639). Como
esse fundamento não foi impugnado, deve-se manter o acórdão recorrido. Aplica-
se, na hipótese, a Súmula 283/STF.
- Do reexame de fatos e da interpretação de cláusulas contratuais
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão
acerca da ausência de cerceamento de defesa, do descumprimento contratual e do
dever de indenizar, considerada a ocorrência de severa estiagem e a não
configuração de riscos não cobertos, bem como da quantia indenizatória,
considerado o custo de produção, exige o reexame de fatos e a interpretação de
cláusulas contratuais, vedados em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do
STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo
analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à
demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável,
porque foram descumpridos os arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Ademais, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente, também impede o conhecimento da insurgência veiculada pela
alínea "c" do
da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no
art. 105,
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/03/2017
Terceira Turma, DJe de
(e-STJ fls. 759-761)
AREsp n. 964.391/SP,
21/11/2016.

3. De início, cumpre destacar que, nas razões do presente agravo
interno, a agravante deixou de impugnar, de forma específica e consistente, os
Documento eletrônico VDA54728259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:13
Código de Controle do Documento: 264edeb5-441a-473b-b6fa-3a5d2fcbf9f6

fundamentos da decisão agravada, relativos à incidência da
e à
Súmula 283/STF
ausência de demonstração da divergência jurisprudencial.
4. Nos termos do entendimento da Corte Especial deste Tribunal, por
tratar-se de "capítulo" autônomo e independente, a ausência de sua impugnação
apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não ensejando o não
conhecimento do recurso como um todo (
Corte Especial, DJe
EREsp 1.424.404/SP,
de
.
17/11/2021)
5. Assim, considerada a preclusão apenas da matéria não impugnada,
passo à análise das demais matérias.

1. DA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, DO CPC
6. Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido examinou todas as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia. O
tratou de todos os temas oportunamente
TJ/PR
colocados pela agravante, proferindo, a partir da conjuntura então cristalizada, a
decisão que lhe pareceu mais coerente.
7. Assim, o
embora tenha apreciado toda a matéria posta a
TJ/PR,
desate, tratou das questões apresentadas pela agravante, relativas ao custo de
produção e à repactuação do contrato (e-STJ fls. 636-637) sob viés diverso do
pretendido, fato que não dá ensejo à oposição de embargos de declaração.
8. Ressalte-se o que restou consignado:
e) Da repactuação do contrato
Afirma a apelante que a circunstância superveniente à celebração do
seguro, desequilibrou os contratos inicialmente pactuados, tornando as obrigações
excessivamente onerosas para a seguradora.
Sustenta que é devida a repactuação realizada nos contratos, de modo
que o limite máximo de indenização securitária foi readequado conforme o
interesse legítimo segurado no momento da contratação e da ocorrência do
sinistro.
Sem razão.
Na hipótese, a seguradora afirma que o custo produção efetivamente
empregado pelos segurados é divergente daquele indicado na apólice no momento
da contratação, razão pela qual entende devida a repactuação para adequação dos
valores a serem indenizados.
Da análise da apólice do sr. BELMIRO DEVENS observa-se que o seguro
contratado detém o custo de produção, no valor de R$ 7.560,00 (sete mil
quinhentos e sessenta reais), com limite máximo de indenização (LMI), arbitrado na
contratação, em R$ 416.631,60 (quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e trinta e
um reais e sessenta centavos) (mov. 1.8), de igual modo o sr. PEDRO ADEMIR PAINI,
contratou o seguro com o mesmo custo de produção, com limite máximo de
indenização (LMI) fixado em R$ 562.690,80 (quinhentos e sessenta e dois mil,
seiscentos e noventa reais e oitenta centavos) (mov. 1.16).
Ainda, o autor EDERSON PAINI contratou o seguro com custo de
produção, no valor de R$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais), com limite
Documento eletrônico VDA54728259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:13
Código de Controle do Documento: 264edeb5-441a-473b-b6fa-3a5d2fcbf9f6

máximo de indenização (LMI) arbitrado em R$ 499.094,40 (quatrocentos e noventa
e nove mil, noventa e quatro reais e quarenta centavos) (mov. 1.23).
Nas condições gerais da apólice, o custo de produção é definido da
seguinte forma (mov. 1.8):
(...)
Item este muito relevante no nível de cobertura a ser oferecido ao
segurado:
(...)
Este, ainda, é utilizado como base para arbitrar o limite máximo de
indenização - LMI e o valor de referência das sacas de soja.
Acerca do limite máximo de indenização – LMI dispõe a cláusula 12.1 do
instrumento em discussão (mov. 1.8):
(...)
Ocorre que, no caso em tela, a seguradora deixou de apresentar nos
autos informações aptas a demonstrar que, de fato, os autores realizaram custo de
produção inferior ao declarado no momento da contratação.
Não obstante as planilhas apresentadas (mov. 63.10 até 63.12), ausente
conteúdo fático que demonstre a origem dos dados ali contidos, como relação dos
custos de produção e notas fiscais referentes à aquisição de insumos.
Cumpre destacar que a apelante sequer solicitou diligências nesse
sentido no caso em comento.
Logo, como anteriormente já explorado, deixou a seguradora de se
desincumbir do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do Código de Processo Civil). (e-STJ
fls. 636-637)

9. Da mesma forma, quanto ao ônus probatório, o
foi claro ao
TJ/PR,
entender que a prova pericial requerida pela agravante dizia respeito a questões já
contempladas pelo conjunto documental, razão pela qual entendeu pela sua
desnecessidade e rejeitou a alegação de cerceamento de defesa (e-STJ fls. 630-
631). Em relação ao custo de produção, o
foi claro ao destacar que a
TJ/PR
agravante não apresentou informações aptas a demonstrar custo de produção
inferior ao declarado na contratação, consignando que, apesar das planilhas
indicadas, não há conteúdo fático que demonstre a origem dos dados nelas
contidos, como relação dos custos de produção e notas fiscais referentes à
aquisição de insumos, além de que a agravante sequer solicitou diligências nesse
sentido (e-STJ fls. 636-637), de modo que não há que se falar em contradição.
10. De outro turno, alega o agravante violação do
do CPC.
art. 489
11. No entanto, como já destacado acima, a questão foi devida e
suficientemente fundamentada no acórdão recorrido.
12. Analisado o tema de forma expressa e coerente, com adequada
motivação, não há se falar em negativa ou carência na prestação jurisdicional.
13. Ademais, cumpre salientar que a alegação relativa à omissão acerca
da análise da impossibilidade de sua condenação por riscos excluídos da apólice foi
feita pela agravante pela primeira vez - apenas - no presente agravo interno, não
Documento eletrônico VDA54728259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:13
Código de Controle do Documento: 264edeb5-441a-473b-b6fa-3a5d2fcbf9f6

existindo referência nas razões do recurso especial, caracterizando verdadeira
inovação recursal.
14. Quanto ao ponto, esta Corte superior entende que “tese deduzida
somente em sede de agravo interno, sem que anteriormente tenha sido
apresentada nas razões do recurso especial, configura vedada inovação recursal”
(AgInt no
Terceira Turma, DJe de
. Ainda nesse
REsp n. 1.669.669/SC,
5/4/2018)
sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e
AREsp n. 2.048.003/RS,
11/5/2022;
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp n. 1.947.010/SP,
19/4/2022.

2. DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ
15. Alterar as conclusões adotadas pelo
acerca da ausência de
TJ/PR,
cerceamento de defesa, do descumprimento contratual e do dever de indenizar,
considerada a ocorrência de severa estiagem e a não configuração de riscos não
cobertos, bem como da quantia indenizatória, considerado o custo de produção,
de fato, exige o reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais, o que
é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
16. Cumpre ressaltar o que restou consignado quanto às questões:
a) Cerceamento de defesa
Sustenta a recorrente que teve seu direito prejudicado, em virtude do
indeferimento de seu pedido de prova pericial (mov. 106.1), havendo claramente o
cerceamento de defesa.
Ressalta que a prova é de substancial importância para se desvelar os
fatos controvertidos, lançando luzes sobre sua verdade, para traçar os contornos
das questões de fato.
Pois bem.
Compulsando os autos, tem-se que na manifestação de especificação de
provas (mov. 70.1) a apelante requereu a produção de prova pericial a fim de
“evidenciar pontos técnicos da contestação – quanto ao funcionamento da apólice
de seguro agrícola, os custos de produção empreendidos pelos autores, a quebra
acentuada, e, a existência de ervas daninhas”
Inicialmente, na decisão de saneamento e organização do processo
(mov. 73.1), a Magistrada deferiu a produção da prova pretendida.
“DEFIRO a prova, considerando a natureza da causa de pedir,
eminentemente técnica. Ressalta-se que as partes divergem sobre questões
inerentes ao plantio, inclusive quanto à classificação do solo e quantum
produzido, sendo imprescindível a prova técnica para elucidação do feito.”
Entretanto, em posterior questionamento da parte autora acerca da
necessidade da prova pericial no caso em tela, estabeleceu o seguinte:
“Quanto ao pedido de prescindibilidade da prova pericial, no
saneador o Juízo entendeu que ela é necessária para a resolução do caso.
Contudo, revendo os autos, observa-se que as teses defensivas da parte ré se
resumem a basicamente em (i) desproporcionalidade entre o produzido pelo
autor e na região, cujas informações podem ser obtidas no site do IBGE, (ii)
custo de produção empregado diverso do informado na apólice, que também
pode ser averiguado pelo contrato de seguro e (iii) a existência de ervas
Documento eletrônico VDA54728259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:13
Código de Controle do Documento: 264edeb5-441a-473b-b6fa-3a5d2fcbf9f6

daninhas, cuja informação já consta no laudo produzido pela própria
seguradora e sua repercussão ao caso envolve a análise do contrato apenas.
Desse modo, entendo que é desnecessária a produção de prova
pericial e, por consequência como não há outras provas a serem produzidas,
determino o julgamento antecipado, com base no
I, CPC.”
art. 355,
Sabe-se que a finalidade da prova é formar o convencimento do juízo
quanto aos pontos controvertidos, sendo este o destinatário final da prova, ao qual
incumbe, portanto, decidir quais diligências são necessárias e quais são inúteis ou
meramente protelatórias.
Isso é o que preconiza o artigo 370 do Código de Processo Civil:
(...)
Na hipótese, vislumbra-se que a alegação de cerceamento de defesa
não pode prosperar, na medida em que o pedido de prova pericial dizia respeito
unicamente à análise da apólice e existência de ervas daninhas na lavoura do autor
Belmiro, questões essas já contempladas pelo conjunto documental, o qual é de
simples interpretação, não necessitando de profissionais especializados para sua
elucidação.
Logo, como bem pontuado pelo juízo a quo, o conjunto probatório dos
autos é suficiente para o deslinde da controvérsia.
Assim, eventual produção de prova pericial seria totalmente inócua e
desnecessária, ante a formação do convencimento da Magistrada após a produção
da prova documental.
Desta forma, no presente caso, a falta da produção de prova pericial não
prejudica a parte ré, podendo ser determinada de ofício se necessária, razão pela
qual deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
(...)
No mérito
c) Do descumprimento contratual
Aponta a seguradora que o prazo de trinta dias constante da cláusula
23a das Condições Gerais da apólice estabelece o prazo para finalização do
procedimento de regulação do sinistro, e não para pagamento de eventual
indenização.
Alega que inexiste descumprimento do prazo estabelecido em apólice
para finalização do procedimento de regulação de sinistro, pois, referido prazo
apenas começaria a fluir após a entrega do último documento necessário à
elucidação dos fatos apontados quando da ocorrência do sinistro.
Pois bem.
Não há dúvidas de que a relação jurídica existente entre as partes deve
ser analisada à luz da legislação consumerista, na medida em que a parte autora e a
ré se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e
3o do Código de Defesa do Consumidor, respectivamente.
Em análise a apólice de condições gerais do seguro contratado pelos
autores PEDRO ADENIR PAINI e EDERSON PAINI (mov. 1.16 e 1.23), extrai-se de sua
cláusula 20a que “Se ocorrer qualquer dos fatos previstos na cláusula 9.2, com
potencial para causar quebra total ou parcial da produção, o Segurado, assim que
tome conhecimento do acontecido, obrigatoriamente comunicará essa ocorrência
imediatamente à Seguradora, por meio do (cláusula 21.1, fl. 19). Comunicado de
Sinistro, bem como uma estimativa de data para o início da colheita. ”
Desse modo, é possível observar que ante a severa seca que afetou a
lavoura, na mesma data do fim do evento (
) houve comunicação a
28/12/2021
seguradora acerca do sinistro (mov. 1.17 e 1.24).
Documento eletrônico VDA54728259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:13
Código de Controle do Documento: 264edeb5-441a-473b-b6fa-3a5d2fcbf9f6

Por conseguinte, dispõe a apólice que (cláusula 21.2, fl. 20):
“A partir do recebimento do Comunicado de Sinistro, tem início o
processo de Regulação de Sinistro, destinado a apurar se houve prejuízos
efetivos à cultura segurada e, em caso afirmativo, quais são as causas e qual é
a extensão desses prejuízos. ”
Assim, tendo se iniciado o processo de regulação do sinistro a
seguradora enviará um perito à unidade segurada para realização de laudo por
evento ocorrido constatando a existência de prejuízos, suas causas e sua extensão
(cláusulas 21.3 e 21.4). Na hipótese, tem-se que o perito enviado pela seguradora
realizou vistoria na unidade do Sr. Pedro, na data de
(mov. 1.18), e do
18/02/2022
Sr. Ederson, na data de
(mov. 1.25).
09/03/2022
Buscando dar continuidade aos procedimentos, pontua a apólice (fl. 22):
(...)
Compulsando os autos, vislumbra-se que o único laudo produzido em
relação ao sinistro comunicado é o “laudo de vistoria de danos” (mov. 1.18 e 1.25),
o qual não acusa nenhuma irregularidade na lavoura dos segurados, bem como
confirma que as plantações foram acometidas pela seca.
(...)
No entanto, a cláusula 23.3 (fl. 23) determina que “Em caso de dúvida
fundada e justificável por parte da Seguradora, outros documentos poderão ser
solicitados, situação em que será interrompida a contagem do prazo (...)”.
Sem embargo, inexiste nos autos qualquer documento hábil a
comprovar a existência de dúvida fundada por parte da seguradora e,
consequentemente, que diligenciou junto aos segurados para obtenção de nova
documentação.
Ainda, conforme a “carta resposta” colacionada aos autos (mov. 63.6 e
63.7), observa-se que o retorno da seguradora aos segurados acerca do evento
ocorreu somente em
e
isto é, aproximadamente 8 e 9
28/11/2022
29/11/2022,
meses da vistoria realizada pelo perito e na data em que foi interposta a ação.
Diante da inversão do ônus da prova no caso (mov. 73.1), caberia a ré
comprovar que o sinistro comunicado extrapolou o previsto contratualmente por se
encontrar em análise, o que não aconteceu, vez que a ré não produziu qualquer
prova a esse respeito.
Portanto, não há dúvidas quanto à ocorrência de descumprimento
contratual, vez que o procedimento pretendido pelos requeridos deixou de correr
em tempo hábil por culpa da seguradora.
d) Do dever de indenizar
Alega a apelante que os segurados perderam o direito ao recebimento
de indenização securitária, pois conduziram de forma negligente as culturas
seguradas, o que restou demonstrado mediante a quebra acentuada na
produtividade obtida na área segurada.
Narra que a produtividade por eles obtida ficou muito aquém da média
obtida por outros produtores da região, os quais também foram atingidos pelo
mesmo sinistro.
Destaca que os prejuízos supostamente sofridos sequer foram
demonstrados.
Vejamos.
In casu, Pedro e Ederson, firmaram contrato de seguro agrícola em
com vigência de
a
com expressa cobertura
20/08/2021,
30/09/2021
30/03/2022,
Documento eletrônico VDA54728259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:13
Código de Controle do Documento: 264edeb5-441a-473b-b6fa-3a5d2fcbf9f6

para os eventos: chuva excessiva, estiagem (exceto para cultivos irrigados), geada,
granizo, incêndio, raio, tromba d’água, variação excessiva de temperatura, ventos
fortes e frios (mov. 1.16 e 1.23).
Conforme é possível observar por meio do aviso de sinistro (mov. 1.17 e
1.24), a cultura de soja da parte segurada foi atingida por severa estiagem (seca),
acarretando relevante perda da produção.
Em que pese às alegações da apelante acerca da condução da lavoura,
verifica-se que ela não se desincumbiu de comprovar que houve condução
inadequada da cultura pelos segurados.
Compulsando os autos, tem-se que a vistoria realizada em 18/02/2022,
na propriedade do autor PEDRO ADEMIR PAINI, bem como a vistoria realizada em
na produção do autor EDERSON PAINI, o perito regulador da
09/03/2022,
seguradora elaborou “Laudo de Vistoria de Danos” (mov. 1.7), o qual confirmou a
ocorrência de seca (estiagem) nas lavouras (mov. 1.18 e 1.25):
(...)
Inexiste nos autos qualquer outro documento que indique situação
diversa ou até mesmo questões adversas que poderiam configurar “riscos não
cobertos” para estes segurados.
Aliás, a célula que detalha eventuais riscos não cobertos permaneceu
em branco para ambas as unidades seguradas. Confira-se (mov.1.18 e 1.25):
(...)
Logo, incontroverso que a cultura de soja da parte segurada foi atingida
por severa estiagem (seca) que prejudicou seu desempenho.
Por outro lado, em que pese às alegações da seguradora no tocante a
baixa produtividade dos segurados em relação aos demais produtores da região,
verifica-se que inexiste no conjunto fático-probatório documento que suporte tal
alegação.
Além disso, não é possível se basear, única e exclusivamente, na baixa
produtividade dos segurados para atribuir negativa em razão da má-condução da
lavoura.
Outrossim, inexiste na apólice previsão de que a produtividade abaixo
da média regional enseja a perda do direito a indenização, longe disso, a própria
apólice indica que a indenização ocorre nos casos de produção abaixo do esperado.
Sobre o assunto dispõe a cláusula 22.1 da apólice (mov. 1.8, fl. 22):
(...)
Assim, inexiste nos autos conteúdo fático-probatório que ampare as
alegações de imperícia e negligência nos tratos da lavoura segurada, deixando a
seguradora de se desincumbir de seu ônus probatório (artigo 373, II do CPC), razão
pela qual deve ser mantida a r. sentença.
(...)
f) Do quantum indenizatório
Alega que no caso de Belmiro, os danos materiais suportados em razão
do sinistro foram apurados e quantificados com base na cláusula da apólice, tendo
sido realizado o pagamento do que lhe seria devido, de modo que o valor
determinado pela sentença não está de acordo com o contrato firmado entre as
partes.
No presente, o autor BELMIRO DEVENS firmou contrato de seguro
agrícola em
tendo por objeto uma área segurada de 55,110 hectares,
20/08/2021,
com produtividade segurada de 2.835,00
e o valor da cada saca foi fixado em
kg/ha
R$ 160,00 (cento e sessenta reais) conforme se observa da apólice de mov. 1.8.
Documento eletrônico VDA54728259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:13
Código de Controle do Documento: 264edeb5-441a-473b-b6fa-3a5d2fcbf9f6

Na vistoria realizada em
o perito regulador da seguradora
24/02/2022,
teceu os seguintes comentários acerca do estado da lavoura:
“laudo final pesagem e classificação na coamo, constatou-se que
o evento seca e altas temperaturas, ocasionou alteração em relação ao ciclo
evolutivo normal da cultura, desidratação de plantas, porte e
desenvolvimento desuniforme, morte de plantas, abortamento de vagens
devido o estresse hídrico, raquitismo de plantas, desenvolvimento
desuniforme das vagens e má formação de grãos.”
Quanto aos riscos não cobertos, constatou a existência de ervas
daninhas, com perda no percentual de 4% (quatro por cento) da produção segurada.
Em que pese as amostras coletadas indiquem a perda de 4% (quatro por
cento) do plantio devido à existência de ervas daninhas, esse fato é insuficiente para
constituir indício da má condução da lavoura diante de uma porcentagem muito
superior da plantação que não apresentou situação similar.
Ainda, a hipótese é expressamente excluída conforme disposição da
cláusula 10.3 da apólice, confira-se:
(...)
Nesse contexto, verifica-se que a presença de pragas não enseja a perda
do direito a indenização, mas tão somente sua redução, nos termos da apólice.
Em sede de “carta resposta” encaminhada pela seguradora (mov. 63.5),
foi apresentado o seguinte cálculo em relação ao montante a ser indenizado ao
autor:
(...)
Embora tenha utilizado os valores definidos em apólice (mov. 1.8),
observa-se que para alcançar a quantia indenizatória é preciso indicar o preço do
produto, isto é, da saca de soja, o qual tem influência direta do custo de produção.
Para que se alcance o valor a ser atribuído a título de preço do produto,
necessário dividir o custo de produção pela produtividade segurada.
In casu, nos termos da apólice, tem-se que o custo de produção do
autor (R$ 7.560,00) dividido pela produtividade segurada (R$ 2.835,00), resulta no
preço de R$ 2,67
da mercadoria em discussão.
kg/ha
Todavia, na realização do cálculo o preço do produto foi quantificado no
valor de 1,43
em virtude de considerar o custo de produção inferior ao
kg/ha,
efetivamente informado no momento da contratação (R$ 4.059,31) (mov. 63.10).
Vale frisar que, como anteriormente discutido, a seguradora não logrou
em demonstrar que o custo de produção do autor foi inferior ao contratualmente
pactuado, razão pela qual todos os tramites em relação ao sinistro devem se ater ao
acordado no momento da contratação.
Aliás, como bem pontuado pela r. sentença:
(...)
Dessa forma, é de se manter incólume a r. sentença, uma vez que
observou as condições contratualmente previstas. (e-STJ fls. 630-639)

17. Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
de maneira que incursão nesta seara implicaria ofensa às referidas Súmulas.
TJ/PR,

18. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.
Documento eletrônico VDA54728259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:13
Código de Controle do Documento: 264edeb5-441a-473b-b6fa-3a5d2fcbf9f6

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54728259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:13
Código de Controle do Documento: 264edeb5-441a-473b-b6fa-3a5d2fcbf9f6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.097.279 / PR
Número Registro: 2025/0434189-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013986220228160107 00036969120258160084 13986220228160107 36969120258160084
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEWE SEGUROS S.A
ADVOGADOS : GLADIMIR ADRIANI POLETTO - PR021208
FÁBIO JOSÉ POSSAMAI - PR021631
AGRAVADO
: BELMIRO DEVENS
AGRAVADO
: PEDRO ADENIR PAINI
AGRAVADO
: EDERSON PAINI
ADVOGADOS : EDIVALDO OSTROSKI - PR036462
CAMILE SCHIMANSKI - PR079615
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEWE SEGUROS S.A
ADVOGADOS : GLADIMIR ADRIANI POLETTO - PR021208
FÁBIO JOSÉ POSSAMAI - PR021631
Documento eletrônico VDA56079163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:01
Código de Controle do Documento: bac7a5df-6680-4314-a0e2-92e9bd06f1f7

AGRAVADO
: BELMIRO DEVENS
AGRAVADO
: PEDRO ADENIR PAINI
AGRAVADO
: EDERSON PAINI
ADVOGADOS : EDIVALDO OSTROSKI - PR036462
CAMILE SCHIMANSKI - PR079615
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:01
Código de Controle do Documento: bac7a5df-6680-4314-a0e2-92e9bd06f1f7